Tribunal: TJDFT
Processo: 0742796-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Sr. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, consubstanciado no indeferimento do pedido para concorrer às vagas destinadas a pessoa com deficiência no concurso público para ingresso nos cargos de professor de Educação Básica e de pedagogo Orientador Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Afirma que o motivo do indeferimento não foi esclarecido, ao passo que preenche todos os requisitos para concorrer à vaga de deficiente, pois possui diversas doenças neuromusculares, conforme laudo anexo (CID: B91 – Sequelas de poliomielite, A30.9 – Hanseníase não especificada e G82.2 – Paraplegia não especificada), que são sequelas de poliomielite e hanseníase. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para “determinar que as autoridades coatoras viabilizem ao Impetrante o direito de prosseguir no concurso público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal concorrendo às vagas destinadas a candidatos com deficiência nos cargos de professor de Educação Básica e pedagogo Orientador Educacional”. É a suma dos fatos. Inicialmente, sobreleva notar que o Impetrante indica o Sr. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL como a autoridade coatora no writ. No entanto, mister ressaltar que não se encontra incluída na competência funcional do Sr. Secretário de Educação do Distrito Federal a prática de atos concretos referentes ao certame. Nem tampouco a ele pode ser atribuída, diretamente, a responsabilidade pela alegada violação do direito líquido e certo do Impetrante, certo de que a análise das questões relativas à inscrição do certame cabe especificamente a outra autoridade administrativa. Na verdade, há instâncias administrativas responsáveis pela prática dos atos referentes ao certame, que não o próprio Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Verifica-se, portanto, na hipótese, a ilegitimidade passiva ad causam do Senhor Secretário de Educação do Distrito Federal e consequentemente a incompetência da desta eg. Câmara Cível para processar e julgar originariamente o mandamus (art. 21 do RITJDFT), pois permanece no polo passivo da demanda o Distrito Federal, o DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL, o qual não tem foro nesta sede. Assim, os autos devem ser remetidos a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, cabendo ao Juiz ao qual for distribuída a ação apreciar o pleito liminar. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator